Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-52.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÍNDICE. REAJUSTE. 131,73%. FAIXA ETÁRIA. 59 ANOS OU MAIS. PREVISÃO. MANUAL DO BENEFICIÁRIO. INVALIDADE. DECLARAÇÃO. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. OUTRO PERCENTUAL. LIMITE. DIFERENÇA. VARIAÇÕES ACUMULADAS. PRIMEIRA À SEXTA E SÉTIMA À DÉCIMA FAIXAS ETÁRIAS. MÁXIMO DE 39,70% NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. REQUERIMENTO. REPETIÇÃO. INDÉBITO. DOBRO. NÃO CABIMENTO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA IGUALITÁRIA. INSUCESSO PARCIAL E PROPORCIONAL AO ÊXITO. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO EM METADE PARA CADA PARTE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% DA CONDENAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

1. Verificado que os percentuais de reajuste do contrato de seguro de saúde estão relacionados apenas no Manual do Beneficiário e que o instrumento contratual em si não contempla qualquer índice de reajustamento dos benefícios, merece correção o erro material em que a sentença incorreu, ao declarar equivocadamente, no dispositivo, que a cláusula invalidada é a do contrato e não a do referido Manual.

2. Com a declaração de invalidade do reajuste de 131,73% para a faixa etária de 59 anos ou mais no contrato de seguro de saúde, faz-se necessária a substituição por outro, que seja razoável e preserve o equilíbrio econômico-financeiro do vínculo contratual, devendo ser apurado, em conformidade com a regra do art. 3o, II, da Resolução Normativa ANS n. 63/2003, na diferença entre as variações acumuladas de reajuste entre a primeira e a sexta e a sétima e a décima faixas etárias, porquanto a resultante desta não poderá ser superior àquela.

3. O percentual máximo de 39,70% aferido para o reajuste da décima faixa de contribuição prevista para os beneficiários com 59 anos ou mais de idade é resultado do cálculo aritmético empreendido na apuração da diferença entre a variação acumulada da primeira à sexta faixas, que foi de 108,78%, e a oscilação constatada entre a sétima e a nova faixas, que foi de 49,08%, o que resultou na apuração desse índice de 39,70%.

4. O índice de 39,70% deve ser o limite para fixação do reajuste para a décima faixa de contribuição que, segundo o Manual do Beneficiário, está atrelada aos beneficiários e dependentes com 59 anos ou mais de idade. Assim o fazendo, preservar-se-á a norma que definiu que a variação acumulada entre a primeira e a sexta faixa de contribuição para o plano de saúde coletivo não pode ser superior à variação acumulada entre a sétima e a décima faixas de contribuição.

5. Não se defere, em âmbito recursal, a realização de perícia com a finalidade de apuração de outro índice que seja razoável para reajuste do prêmio do seguro de saúde em substituição ao declarado abusivo que está previsto em cláusula contratual em manual do beneficiário, quando se constata a ocorrência de preclusão, pela ausência de requerimento anterior para a produção dessa prova técnica.

6. A constatação de que a cobrança indevida da dívida ocorreu por engano justificável da fornecedora obriga-a a repetir o valor recebido, mas na forma simples, nos termos da ressalva prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A revisão judicial para declarar abusiva cláusula contratual de reajuste de plano de saúde em manual do beneficiário não enseja a reparação do dano moral, inexistente na hipótese.

8. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, a sucumbência deve ser distribuída equitativamente, nos termos do caput do art. 86 do CPC e, sem constatação de complexidade na causa, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, que expressa o efetivo proveito econômico obtido no julgamento da lide.

9. Recursos conhecidos e providos parcialmente.